Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, base no art. 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição, vez que nunca deixou de promover movimentação dos autos tendente à localização de bens da apelada para adimplemento da obrigação. Defende que, pelo princípio da causalidade, são devidos ao causídico da parte exequente honorários advocatícios na monta de no mínimo 10%, bem como sua majoração, assim como o pagamento das despesas processuais pelo executado.
2. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "(...) Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, DJE: 29/8/2023). 2.4. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2.5. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada.
3. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 28/07/2017. 3.1. Diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020. Todavia, tal não se aplica à contagem do prazo prescricional, haja vista tratar-se de prazo de direito material. 3.2. Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias). Ou seja: foram acrescidos ao prazo prescricional 141 dias. 3.3. Com efeito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 28/07/2018, com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 16/12/2023. 3.4. Destarte, verifica-se que o prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 04/10/2023, data da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial a fim de permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado. 3. Apelação conhecida e provida.” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 29/8/2023).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.